Tribunal: TJES
Processo: 0014670-45.2018.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014670-45.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AILTON COSTA MONTEIRO e outros (13)

PARTE RE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. MILITARES ESTADUAIS. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES). NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada", ajuizada por Adalto Malvino Nogueira e outros em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES). A sentença julgou procedente o pedido para: (a) excluir os autores do quadro associativo da CBME-ES; (b) abster-se de promover descontos relativos a contribuições sobre a folha de pagamento dos autores; (c) restituir os valores descontados desde a citação, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento, com base no Decreto nº 20.910/32; (d) pagar o benefício denominado pecúlio resgate, no percentual de 25% do valor total, observada a modalidade remuneratória de soldo e abatidos os valores quitados administrativamente. A sentença também condenou a CBME-ES ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a compatibilidade da compulsoriedade da contribuição para a CBME-ES com o ordenamento constitucional pós-1988; (ii) a legalidade da restituição dos valores descontados durante o período de filiação compulsória; e (iii) condenação da CBME-ES ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 33 do Decreto nº 2.978/68, que estabelece a obrigatoriedade da contribuição à CBME-ES para os militares estaduais, não é recepcionado pela Constituição de 1988, que consagra, em seu artigo 5º, inciso XX, a liberdade associativa, vedando a filiação compulsória.

4. Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes.

5. A restituição dos valores descontados observa o disposto no Decreto nº 20.910/32, limitando-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e considerando a data da citação como marco inicial, na ausência de pedido administrativo de desligamento.

6. A isenção da CBME-ES das custas processuais é devidamente reconhecida, com base no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Reexame necessário parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A compulsoriedade de contribuição à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) viola o princípio da liberdade associativa previsto no artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal de 1988.

2. Valores descontados durante a filiação compulsória devem ser restituídos a partir da data da citação, respeitado o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

3. A CBME-ES é isenta do pagamento de custas processuais, conforme artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença de ID nº 9290126, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
e pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
”
ajuizada por
ADALTO MALVINO NOGUEIRA

E OUTROS
em face da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

- CBME-ES
,
julgou procedente o pedido autoral para:

a) a excluir definitivamente os autores de seu quadro associativo, em ratificação à decisão que deferiu o pleito de urgência,

b) abster-se de promover ulteriores descontos atinentes a mensalidades/contribuições sobre a folha de pagamento/benefício dos autores;

c) restituir as parcelas descontadas durante seu período de filiação compulsória, a contar da citação, não abarcadas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão do disposto no Decreto nº 20.910/32; e

d) ao pagamento em favor dos autores, do benefício denominado pecúlio resgate, no percentual de 25% do valor total, observada a modalidade remuneratória de soldo, descontado o numerário eventualmente quitado administrativamente, valores que deverão ser calculados quando do cumprimento de sentença, atualizados nos moldes da fundamentação.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

De início, visto que a parte requerida possui natureza jurídica de autarquia, está isenta das custas processuais, conforme estabelecido pelo artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A parte requerida, que se autodetermina como “autarquia especial”, trata-se de pessoa jurídica regulamentada pelo Decreto nº 2.978/68, destinada a conceder aos militares contribuintes pecúlio, empréstimos e auxílios
1
.

A CBME-ES fundamenta a compulsoriedade das contribuições que lhe são devidas no artigo 33, desta norma, conforme segue:

Decreto nº 2.978/68:

Art. 33 – São contribuintes obrigatórios da CAIXA os militares da ativa e inatividade remunerada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar(*).

Cabe salientar que este egrégio Tribunal de Justiça há muito sedimentou sua jurisprudência no sentido de que se cuida de norma não recepcionada pela Constituição de 1988, que consagrou, em seu artigo 5º, inciso XX, o direito à liberdade associativa
2
. Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. DESLIGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E JULGAMENTO EXTRA PETITA, REJEITADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. VEDAÇÃO. PECÚLIO-RESGATE. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Caixa Beneficente é uma instituição de natureza autárquica, pois desenvolve atividade típica do Estado, foi criada por Lei, regulamentada por ato do Poder Executivo e possui capacidade de gestão autônoma e patrimônio próprio. Logo, exclui-se a necessidade de se colocar o Estado do Espírito Santo como litisconsorte necessário) O Código de Organização Judiciária traz regra específica de competência de juízo para os casos em que for demandada autarquia estadual, a competência para julgar ação em que figura como requerida a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo é a Vara da Fazenda Pública Estadual. Contudo, o Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, segundo o Código de Organização Judiciária, possui competência para processar e julgar as causas em que forem interessado o Estado e suas respectivas autarquias. 3) A inépcia da inicial configura-se quando lhe faltar causa de pedir, contudo no presente caso, estão presentes os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido autoral. 4) Não há que se falar em julgamento extra petita, notadamente, porque houve pedido expresso da exclusão do nome de associado da entidade, a devolução dos valores descontados na folha de pagamento. 5) Inexiste cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, quando a prova documental produzida for suficiente para a formação do livre convencimento motivado do magistrado. 6) A norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente restou incompatível com os ditames do inciso XX do art. 5º da Constituição Federal. 7) O instituto do pecúlio-resgate, a requerimento do contribuinte, pode ser resgatado até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, conforme previsão do § único do art. 39 da Lei que rege a matéria. 8) Recurso improvido. (TJES; APL 0000469-09.2012.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 15/10/2013; DJES 23/10/2013)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA E ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA AUTARQUIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS MILITARES ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. 1. A 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, pela própria nomenclatura e designação, possui competência para o processamento das demandas que envolvem a Fazenda Pública Estadual. 2. A sentença não pode ultrapassar os limites dos pedidos e causas de pedir do Autor. Dicção do art. 460, CPC. O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, enquanto o julgamento ultra petita refere-se à concessão de prestação além do pedido. Precedentes do STJ. 3. O julgamento imediato da lide, por si só, não implica cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas dos autos são suficientes à elucidação da controvérsia, compondo-se de matéria eminentemente de direito. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 4. A ausência de prejuízo impede a declaração de nulidade dos atos processuais, por força da máxima pas de nullité sans grief. Precedente do STJ. De todo modo, a Apelante sustenta a nulidade da citação por ter sido feita pela via postal, o que não se coaduna com o caso em apreço, em que a angularização foi perpetrada por Oficial de Justiça, cumprindo a exigência legal. 5. A autarquia estadual Apelante possui autonomia administrativa e financeira, não mantendo qualquer vínculo de subordinação com o Estado do Espírito Santo que, por isso, não deve ser incluído no polo passivo da demanda. Precedentes do TJES. 6. Deve ser considerada apta a petição inicial que preenche os requisitos de formalidade previstos no art. 282 c/c art. 295, parágrafo único, CPC. Precedentes do TJES. 7. As normas estaduais que prescrevem a associação obrigatória dos militares do Estado do Espírito Santo à autarquia estadual violam a liberdade negativa de não se associar, garantida pelo texto constitucional. Precedentes do TJES. (TJES; Apl 0042107-03.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário do Estado do Espírito Santo nas ações em que figurar como parte a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais DO Espírito Santo face à autonomia administrativa e financeira desta. 2. Não há inépcia da petição inicial pela ausência de requerimento de declaração de inconstitucionalidade na norma subjacente ao caso concreto, mormente quando existente alegação da parte quanto à ausência de recepção da legislação estadual pela ordem constitucional vigente. 3. As normas que impuseram à parte a obrigatoriedade de contribuir para a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (art. 1º, do Decreto Estadual 2.978/68, e alínea c, do inciso I, do art. 101, e art. 102, ambos da Lei Estadual n. 2.701/72) não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. (TJES; Apl-RN 0038474-18.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 06/08/2019; DJES 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FILIAÇÃO COMPULSÓRIA DE MILITAR. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. Na espécie, o recorrido, que passou para a inatividade, declinou afirmação de pobreza, a qual se afigura coerente com os contracheques apresentados por ocasião da propositura. A documentação ofertada junto ao apelo não a infirma, seja por desatender ao disposto no artigo 435 do CPC, seja por referir-se a mês em que também recebido pelo recorrido valor a título de décimo terceiro salário, encerrando patamar remuneratório não repetido nos demais meses do ano. 2. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto cuja aplicação em favor do recorrido deve remanescer. 3. As normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação. 4. De consequência, reconhece-se terem sido indevidamente exigidas do autor contribuições pecuniárias após a inequívoca demonstração de vontade de desfiliar-se e a correspondente cientificação da pessoa jurídica recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; AC 0009870-08.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 19/10/2021; DJES 01/12/2021)

Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes.

Logo, observa-se que a mencionada norma estadual, que integrou os militares como segurados obrigatórios do IPAJM, revela-se manifestamente incompatível com aquela que estabeleceu a compulsoriedade da contribuição para a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, sob pena de se impor aos militares uma dupla obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária.

Acerca da devolução dos valores recolhidos pela parte requerente, não merece reforma a r. sentença que determinou a restituição desde a citação, uma vez que deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção dos requerentes como contribuintes da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, os militares podiam permanecer vinculados para obterem os benefícios oferecidos.

Sobre o tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO-RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA sentença reformada 1) Nulidade da sentença julgamento extra petita: A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exatamente nos limites em que formulados. Preliminar rejeitada. 2) Nulidade do processo ausência de citação do litisconsórcio necessário: A Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia. Desta forma, desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar rejeitada. 3) Inépcia da inicial: Ao contrário do alegado pelo apelante, o autor questionou a inconstitucionalidade de parte da norma e não de todo o decreto. Preliminar rejeitada. 4) Mérito: Este Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no inciso XX do art. 5º da CF.
5) Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente deve operar-se a partir do momento em que houve manifestação acerca do interesse em desligar-se da associação. No caso concreto, não há prova de que o autor requereu administrativamente a extinção de seu vínculo junto à apelante, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação, devendo ser reformada a sentença, neste ponto, em sede de reexame necessário
. 6) Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido em parte para determinar que haja a restituição ao autor apenas dos valores correspondentes às parcelas eventualmente pagas após a citação, bem como para determinar que a condenação imposta à autarquia apelante seja corrigida monetariamente, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130322043, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019);

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO – OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO - RECURSO DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - 1 – Preliminar: Nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a questão de mérito controvertida foi unicamente de direito ou quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar: Nulidade da sentença – julgamento extra e ultra petita: A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos exatamente nos limites em que formulados, ao condenar o apelante à restituição dos valores pleiteados (restringindo àqueles eventualmente pagos após a citação), determinando, ainda, a exclusão do apelado dos quadros associativos da apelante, bem como que não mais fosse realizada a cobrança das contribuições mensais. 3 - Nesses termos, confrontando a peça inaugural da presente ação e a r. sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau resolveu a controvérsia posta em exame em estrita observância à norma contida no art. 128, do Código de Processo Civil. 4 - Outrossim, imperioso registrar que, em que pese o autor não ter expressamente requerido a procedência dos pedidos com fundamento na inconstitucionalidade de normas estaduais, esta situação por si só, não constitui julgamento extra nem ultra petita, na medida em que, em decorrência da supremacia constitucional, o julgador pode e deve, de ofício, conhecer da inconstitucionalidade de normas, afastando sua aplicação na resolução da lide. Preliminar rejeitada. 5 – Preliminar: Nulidade do processo por inépcia da inicial: A ausência de pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei não torna inepta a petição inicial, ainda que tal declaração seja pressuposto para o julgamento de procedência do pedido. Preliminar rejeitada. 6 – Preliminar: Nulidade do processo – ausência de citação do litisconsórcio necessário: A Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia. Desta forma, desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar rejeitada: 7 – Mérito: Este Egrégio Tribunal de Justiça já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece ¿¿ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.¿ 8 - Nesses termos, porque a Constituição garante que ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado, é reconhecido o direito do militar estadual extinguir seu vínculo com a apelante. 9 - Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente apelante deve operar-se a partir do momento em que o autor manifestou interesse em desligar-se da associação.
10 – In casu, não obstante ter o autor afirmado em sua inicial que requereu administrativamente a extinção de seu vínculo junto à apelante, não fez prova do alegado, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação, como determinado na r. sentença
. 11 – Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido para determinar que a condenação imposta à autarquia apelante seja corrigida monetariamente, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130216195, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para extirpar a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais, por força do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13, mantendo a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

1
Art. 2°. – A CAIXA, nos termos deste Regulamento destina-se a conceder:

a) - Pecúlio;

b) - Empréstimos;

c) – Auxílios.

2
Art. 5º XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do Reexame Necessário e reformar a sentença sob exame
apenas para extirpar a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais, por força do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13, mantendo a sentença quanto aos demais termos.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.